Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1) determinar que a parte ré se abstenha de negativar o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes em relação ao valor total da dívida (R$ 24.900,00), sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por evento limitada ao montante de R$ 5.000,00 e 2) determinar que a parte ré promova o estorno de R$ 12.450,00, dos valores lançados no cartão de crédito da parte autora, a partir do fechamento da próxima fatura, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por evento, limitada ao montante de R$ 5.000,00 considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência do débito; o estorno dos valores indevidamente gastos em seu cartão de crédito, no valor de R$ 24.900,00 e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Afirmou que no dia 04/02/2023 foi a um restaurante localizado no Altiplano Leste, Brasília- DF e efetuou compras normalmente com o seu cartão de crédito. Alegou que dias depois, ao tentar realizar compras, estas não foram autorizadas e quando conferiu o extrato do cartão percebeu duas transações, uma no valor de R$ 15.000,00 e outra no valor de R$ 9.900,00 que não foram efetuadas por ele. Esclareceu que ao conferir o cartão de crédito verificou que se tratava de um cartão idêntico ao seu, porém, de titularidade de terceiro. Sustentou que ao identificar a fraude praticada, imediatamente, entrou em contato com o banco requerido, contestando as compras realizadas e efetuou o registro de ocorrência policial para apuração dos fatos. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso do Autor: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50727676 - Pág. 1 e 50727678 - Pág. 1). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50727681). Recurso do réu: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50727671 - Pág. 5 e 50727672 - Pág. 5). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, na forma de prestação de serviço e quanto à incidência de dano moral indenizável.
5. Recurso do autor: Em suas razões recursais, o autor sustentou, em síntese, que foi vítima de um golpe e devido a falha de segurança do Recorrido ao autorizar compras de elevado valor, teve despesas lançadas em seu nome as quais não adquiriu. Discorreu sobre a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços bancários, devendo ser compelido a reparar o prejuízo que deu causa por falha no dever de segurança nos meios de transações que disponibilizam para os consumidores. Defendeu que não concorreu para ocorrência do evento danoso, além de ter experimentado prejuízos extrapatrimoniais devido a dívida lançada. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
6. Recurso do réu: Em suas razões recursais, o réu sustentou, em síntese, inexistência de falha na prestação de serviço, pois o consumidor possibilitou a captura de seu cartão e senha. Alegou que a transação realizada mediante utilização de cartão original com chip e senha pessoal, dentro do limite de crédito do cartão, possui presunção de veracidade (autoria e autenticidade), não refutada pelo autor com provas robustas capazes de comprovar qualquer eiva que venha a macular o documento eletrônico. Aduziu que apesar do recorrido ter sofrido um golpe, foi a sua conduta que permitiu a ocorrência do ilícito, em razão do descumprimento do dever contratual de guarda e sigilo da senha, o que afasta sua responsabilidade pelo dano suportado. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em exame, restou incontroverso que o autor, no dia 04/02/2023, foi vítima do denominado “golpe da troca do cartão”, porquanto, ao efetuar o pagamento em um estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas, conforme relatado na ocorrência policial de ID 50727402 - Pág. 2), teve o cartão de crédito/débito substituído por outro idêntico, mas de titularidade de terceiro.
9. A responsabilidade da instituição financeira responsável pelo cartão em relação ao dano material cinge-se à análise da regularidade das compras e se estas se enquadram no perfil do cliente ou se fogem ao padrão, hipótese em que deveriam ter sido automaticamente bloqueadas por suspeita de fraude. A regularidade das compras foi observada, uma vez que realizadas com o cartão magnético e mediante a aposição de senha pessoal do correntista. Quanto ao perfil do recorrido, observa-se que as compras realizadas pelos golpistas foram feitas por 2 (vezes) vezes, nas quantias de R$ 14.999,99 e R$ 9.900,00, as quais, embora não extrapolem o limite do cartão de crédito do recorrido, destoam do perfil do autor, conforme se observa das faturas juntadas aos autos, com compras, em sua maioria em valores baixos e a compra de maior valor foi de R$ 4.351,50 (ID 50727657 - Pág. 2). Acrescenta-se a essa circunstância, a realização de compras em valores altos, em intervalo de três minutos (realizadas às 20h02 e 20h05), evidencia que os mecanismos de segurança empregados pelo Banco recorrente não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, não permitindo tais operações sem antes realizar a checagem com o titular da conta.
10. Comprovada a falha do banco em relação à segurança das operações realizadas via cartão, os valores objeto da fraude, embora perpetradas por terceiros, devem ser objeto de restituição ao cliente em razão da ocorrência de fortuito interno (segurança), nos termos da Súmula 479 do STJ.
11. A conduta imprudente do consumidor, que não observou o dever de guarda e cautela, não foi causa exclusiva do evento danoso, tendo o desenvolvimento da atividade bancária concorrido para o evento. O fato da instituição bancária fornecer ao consumidor ferramentas digitais para facilitação das transações, comodidade da qual o réu se beneficia fomentando sua atividade, impõe ao Banco que disponibilize ao cliente a devida qualidade e segurança sobre os serviços oferecidos e o de arcar com o risco dessa facilitação, não podendo se eximir da responsabilidade pela falta de segurança das operações financeiras.
12. No que tange ao dano moral, observando a falta de zelo e cuidado do consumidor, que concorreu para o evento danoso, além de não comprovada nos autos violação das esferas de intimidades ou honra do recorrido, incabível a condenação da instituição financeira a título de danos morais.
13. Recursos conhecidos e não providos.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.